Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. posse irregular de arma de fogo de uso permitido. abandono de incapaz. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINARes DE NULIDADE. flagrante preparado. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE DOS CRIMES DE posse irregular de arma de fogo de uso permitido AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL manutenção. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO AFASTADA. pATAMAR DE AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. EXCLUSÃO. PENA READEQUADA. REGIMES FECHADO E SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correção de ofício de erro material constante na parte dispositiva da sentença, para esclarecer que, em relação ao crime de tráfico de drogas, a condenação se refere ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006,
1. Se o pleito do apelante já foi atendido na sentença monocrática (direito de recorrer em liberdade), resta patente a sua falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial do recurso.
2. Não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 145 do STJ, quando da prova colhida nos autos não se verifica nenhum indício de que a equipe policial tenha preparado o flagrante, como no caso dos autos, quando, nem mesmo, o apelante apontou essa questão em juízo seja na fase policial seja em Juízo. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada.
3. O ingresso policial na residência do acusado, sem mandado judicial, encontra-se justificado devido à situação de flagrante delito evidenciada, não havendo que se cogitar em ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência do réu. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou os crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e abandono de incapaz, pelo que se mantém a condenação.
5. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
6. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
7. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade feita com base no fato de o crime de posse de armas e munições ter sido praticado no contexto do tráfico de drogas, pois o réu foi condenado também por este crime, de forma autônoma, configurando, assim, bis in idem.
8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de tema de repercussão geral, que não se aplica aos antecedentes penais o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
9. A análise da conduta social deve considerar o papel do réu no contexto familiar, na comunidade em que vive, em sua vizinhança e outros ambientes sociais, sem vincular essa avaliação ao histórico criminal. 9.1. Deve ser afastada a consideração negativa da conduta social quando a fundamentação exposta refere-se às circunstâncias fáticas do crime e suas possíveis consequências, mas pouco, ou nada, relaciona-se com a pessoa do acusado, seu comportamento no meio social, familiar laboral ou qualquer outro espaço social por ele frequentado. 9.2. O fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base, a título de conduta social, quando não houver outros elementos concretos que indiquem um prejuízo maior para a vizinhança.
10. A natureza e a quantidade da droga autorizam o aumento da pena, a título de circunstância do crime, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
11. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
12. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 12.1. Inviável o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
13. Inviável a aplicação da redutora prevista no art. 41 da LAD pois o réu não identificou eventuais coautores ou partícipes e tampouco colaborou, de qualquer forma, para a localização dos entorpecentes.
14. Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, exige-se a demonstração de que a criança ou adolescente tenha sido efetivamente envolvida na prática criminosa — seja como agente para a prática do crime ou como vítima —, não sendo suficiente, para tanto, a simples presença do menor no cenário do delito.
15. Se a pena de reclusão é superior a 8 (oito) anos e a de detenção é superior a 2 (dois) anos, e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, devem ser mantidos os regimes iniciais fechado e semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
16. Correção de erro material de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.